Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701134-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO BORGES TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público acerca do pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar. Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito